Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002069-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERMO INICIAL – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO– ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 973.733/SC (TEMA Nº 163), REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei nº 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, aos demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ, serão negado o seguimento (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. “(...) o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. ”

3. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 153888170), em decorrência da aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 163/STJ), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que
“os créditos não estão prescritos, na medida em que deve ser observado os marcos temporais, bem como a diferença entre os Institutos da Prescrição e Decadência,”

Afirma que
“foi confeccionado o auto de infração nº 55/2015, com a devida notificação do contribuinte em 05/10/2015. Portanto, a constituição do crédito tributário ocorreu em 05/10/2015, momento em que o recorrido fora notificado. Logo, respeitou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito”.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, a fim de que seja dado seguimento recursal para posterior encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da demanda.

Recurso tempestivo (id. 160455185).

Contrarrazões (id. 163524740).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu
, observa-se que, no Id.
153888170
, negou-se seguimento ao Recurso Especial n. 45967/2019 ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o representativo de controvérsia REsp n. 973.733/SC (Tema 163/STJ).

Inconformado, a parte Recorrente se insurge contra a decisão de inadmissibilidade, ao argumento que o acórdão se equivocou na aplicação do prazo decadencial, pois considerou o termo de início do prazo decadencial o vencimento dos créditos tributários.

Neste particular, ao analisar a decisão recorrida consignou-se,
in verbis
:

“Há de se registrar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos.

Ao observar os presentes autos, também, é possível abstrair que a data da constituição definitiva do crédito não foi apontada, logo, em razão dos elementos apontados no parágrafo retro, adota-se como termo final da decadência a promoção da Execução Fiscal, o que ocorreu em
26-9-2018.

Dessa forma, vê-se que as CDAs constam no ID nº 15558926 – autos originários, sendo que o vencimento dos tributos ocorreu entre
9/2009
e
12/2013.

Assim, é certo que o termo inicial da decadência seria, respectivamente
1-1-2010, 1-1-2011, 1-1-2012, 1-1-2013 e 1-1-2014
, logo, com exceção dos créditos vencidos em 2013 (termo inicial decadencial em 1-1-2014), todos se encontram fulminados, já que o termo final do mais antigo seria
1-1-2018.

Os créditos, então, se encontram parcialmente decaídos, e apenas para que não restem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 21/10/2015)
[...]
(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a fim de reconhecer a decadência parcial dos tributos, a restar exigível apenas os tributos com vencimento no ano de 2013, e, em razão de que parte dos créditos ainda são válidos, determino a remessa dos autos à Comarca de origem, para que a execução prossiga com relação aos débitos válidos.”

Nesse ponto, a Corte Superior de Justiça, quando julgou o Recurso Especial Repetitivo nº 973.733 (Tema Repetitivo nº 163), definiu a tese de que
“o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”

Dessa forma, ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tanto que demonstrou claramente termo inicial do prazo decadencial, ou seja a data de vencimento dos créditos tributários, em razão da ausência de apontamento.

Frise-se, nesse ponto, que é imperioso partir dessa conclusão da Câmara Julgadora, dada sua competência precípua para analisar o material fático-probatório dos autos, atividade inviável em sede de recurso especial e seus respectivos recursos.

Portanto, a matéria está afetada pelo Tema 163/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Por outro lado, o agravante não impugnou especificamente nenhum fundamento da decisão ora agravada quanto à aplicação da tese firmada no Tema 163/STJ, limitando-se a tecer assertivas genéricas sobre a impossibilidade de a Vice-Presidência adentrar ao mérito recursal.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 163/STJ), de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Sendo assim, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, de modo que
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023